Tribunal: TJMT
Processo: 0019322-91.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019322-91.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 706.273.691-03 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), FARMACIA BIO FARMA (VÍTIMA), DAYSE GUILHERME COSTA - CPF: 026.051.308-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE – SUBTRAÇÃO DE CELULAR E DINHEIRO – AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ARMA PARA COMETIMENTO DO CRIME - APREENSÃO DO OBJETO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL - NÃO EXIGÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ -

MAJORANTE PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
” (TJMT, AP N.U 0005836-33.2017.8.11.0015).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)
” (STJ, HC nº 372.615/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019322-91.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FABIANO GOMES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIANO GOMES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 320685), que o condenou roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º-A, I do CP - (ID 85836040 – fls. 37/42).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas para condenação; 2) a arma de fogo não fora apreendida, razão pela qual não haveria prova suficiente “
do uso de arma de fogo
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a majorante do emprego de arma de fogo (ID 85836040 – fls. 89/96).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 85836043).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 157, §2º-A, I do CP. Recurso Defensivo : 1. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, mormente pela palavra das vítimas que corroboraram com a confissão extrajudicial do apelante – 2. Pretendida a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo – Inviabilidade – prescindibilidade de perícia e/ou apreensão do armamento para incidência da respectiva majorante, ante a palavra da vítima em juízo, confirmando a utilização do artefato pelo apelante na empreitada criminosa. Pelo desprovimento do recurso.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 86749974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta dos autos que, no dia 18 de maio de 2019, por volta das 08h30, no estabelecimento comercial denominado ‘Farmácia Biofarma’, localizada na Avenida Brasil, 647, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, mediante violência e grave ameaça, subtraiu os bens indicados no auto de avaliação indireta de fls. 39, pertencentes à Monica Martins da Silva Aguetoni. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO GOMES DOS SANTOS como incurso no artigo 157 do Código Penal. [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 85836037)

Em 15.7.2020, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar a majorante do emprego de arma de fogo:

“
Narram os autos que no dia 18 de maio de 2019, por volta das 8h30, no estabelecimento comercial ‘Farmácia Biofarma’, localizada na Avenida Brasil, 647, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabiano Gomes dos Santos, consciente e dolosamente, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens indicados no auto de avaliação indireta de fls. 44, pertencentes à vítima Monica Martins da Silva Aguetoni, proprietária da farmácia. [...]

Diante dos fundamentos acima expostos, o Ministério Público requer seja o presente ADITAMENTO À DENÚNCIA recebido, a fim de que o denunciado Fabiano Gomes dos Santos responda pelos fatos nos termos ora narrados, como incurso nas disposições do art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal
[...].” (José Jonas Sguarezi Júnior, promotor de Justiça – ID 85836039).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que restou sobejamente comprovado que o réu FABIANO GOMES DOS SANTOS foi o responsável pela prática do crime de roubo circunstanciado.

A propósito, vale ressaltar as declarações proferidas pela vítima MÔNICA MARTINS DA SILVA AGUETONI e pelas testemunhas ROSILENE FERREIRA SANTANA e ANTÔNIO MARQUES IBARROLA DUARTE, pois, ao serem auscultadas, narraram de forma harmônica que, o réu adentrou na farmácia, anunciou o assalto e subtraiu R$ 300,00 (trezentos reais) do caixa, bem como um (01) aparelho celular que estava no balcão, pertencente ao estabelecimento.

Noutro giro, apesar de o acusado não ter sido preso em flagrante delito, vislumbra-se que a testemunha ANTÔNIO MARQUES IBARROLA DUARTE o reconheceu na Delegacia de Polícia (termo de reconhecimento fotográfico de fls. 32), bem como que ele e a testemunha ROSILENE FERREIRA SANTANA declinaram as seguintes características do assaltante: moreno, alto e magro, sendo essas, as características do acusado. [...]

Assim sendo, diante das provas correlacionadas aos autos, não há dúvidas de que o réu FABIANO GOMES DOS SANTOS foi, de fato, o autor do crime, não havendo, portanto, o que se falar na absolvição do réu conforme requerido pela Defesa em sede de memoriais. [...]

Portanto, superadas as análises da materialidade e autoria delitiva, passo a analisar a circunstância imputada pelo “Parquet” no momento do aditamento à denúncia em face do réu, devidamente insculpida no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, ou seja, emprego de arma de fogo.

Assim sendo, compulsando os autos, consta-se que, em que pese não ter sido encontrada nenhuma arma de fogo com o réu, eis que ele não foi preso em flagrante delito, mas sim, posteriormente, por cumprimento de mandado de prisão preventiva, a vítima ANTÔNIO MARQUES IBARROLA DUARTE quanto auscultada em Juízo, afirmou, sem sombras de dúvidas que o acusado portava uma arma de fogo na cintura no momento do assalto. [...]

‘Ex positis’, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O ADITAMENTO À DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu FABIANO GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 85836040)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 85836037), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Diene Kelle Cerqueira Magalhães, companheira do apelante (ID 85836037), Hiago Leonam Cerqueira Magalhães, cunhado do apelante (ID 85836097), Mônica Martins da Silva Aguetoni, vítima (ID 85836037), Rosilene Ferreira Santana, vítima (ID 85836037), Antônio Marques Ibarrola Duarte, vítima (ID 85836037) e o apelante (ID 85836037).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mônica Martins da Silva Aguetoni, vítima (ID 85836038), Rosilene Ferreira Santana, vítima (ID 85836038), Antônio Marques Ibarrola Duarte, vítima (ID 85836038) e o interrogatório do apelante (ID 85836039).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 18.5.2019, por volta das 8h30min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Biofarma”, localizado na avenida Brasil, nº 647, centro, na cidade de Tangará da Serra, o apelante, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si 1 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro (ID 85836037);

- Mônica Martins da Silva Aguetoni, em ambas as fases da persecução penal, relatou que é proprietária da “Farmácia Biofarma”, sendo que recebeu ligação telefônica informando que a farmácia havia sido roubada; segundo seus funcionários, o apelante entrou no local, anunciou o assalto e retirou do caixa a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); o autor do roubo utilizou uma motocicleta Bros, cor azul, sem placas; foi possível identificar o réu pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local (ID 85836037/ ID 85836038);

- Rosilene Ferreira Santana [vítima], declarou, tanto na fase policial quanto judicial, que o apelante entrou na farmácia de capacete, lhe disse para ir para o canto e anunciou o assalto; Antônio Marques também ficou “quieto em seu local”; o apelante subtraiu o dinheiro do caixa e um telefone celular da farmácia; ao sair do local, utilizou uma motocicleta (ID 85836037/ ID 85836038);

- a vítima Antônio Marques Ibarrola Duarte, perante a autoridade policial e em Juízo, narrou que estava na companhia de Rosilene, oportunidade em que o apelante entrou na farmácia usando um capacete na cabeça; ao anunciar o assalto, exigiu dinheiro, motivo pelo qual abriu a gaveta do caixa e entregou para o apelante a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais); no momento da abordagem, “
ele levantou a camisa e deixou aparecer o cabo de uma arma tipo pistola, cor preta
”; o apelante saiu em uma motocicleta Bros, cor azul; “
informou o ocorrido a Senhora Mônica, proprietária da farmácia
” que registrou a ocorrência na Delegacia (ID 85836037/ ID 85836038);

- o apelante, na fase inquisitiva, confessou ser o autor do roubo. Na primeira vez em que foi interrogado em Juízo, confessou a prática do delito. Porém, ao ser interrogado após o aditamento da denúncia, utilizou do direito de permanecer em silêncio (ID 85836037/ ID 85836038).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante, na subtração de 1 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, do estabelecimento comercial “Farmácia Biofarma”, está demonstrado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas Antônio Marques Ibarrola Duarte, Rosilene Ferreira Santana e Mônica Martins da Silva Aguetoni.

As narrativas das vítimas, sobre a dinâmica do delito, estão corroboradas pela confissão do apelante.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
.” (AP N.U. 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante ao afastamento da majorante, a vítima Antônio Marques Ibarrola Duarte afirmou, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante utilizou de arma de fogo na prática delitiva.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a utilização da arma de fogo, ainda mais se confirmada pela declaração da delegada de Polícia que participou da ocorrência e colheu os depoimentos das vítimas, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal (TJMT, N.U 0011858-16.2019.8.11.0055, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 26.4.2021).

Ademais, a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)
” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Comprovada a utilização da arma de fogo para a consumação do roubo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser preservada.

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal dos apelantes pelo roubo majorado narrado na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021